Tribunal: TJBA
Processo: 0501135-69.2014.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501135-69.2014.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, ANA CAROLINA BARBOSA DE PAULA, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SANTANA BARRETO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela TIM CELULAR S.A. em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela empresa, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A embargante alegou omissão quanto à fixação de astreintes.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a admissibilidade dos embargos de declaração à luz do princípio da dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas pela parte embargante estariam dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o qual não tratou sobre astreintes. Também se examina a alegada inovação recursal quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
O recurso não merece ser conhecido, pois não observa o princípio da dialeticidade, ao impugnar ponto inexistente na decisão embargada (astreintes).
4.
A ausência de impugnação específica ao conteúdo decisório inviabiliza o conhecimento dos aclaratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A alegação de irregularidade na base de cálculo dos honorários advocatícios foi suscitada fora do momento processual adequado, configurando inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração devem ser fundamentados em conformidade com os fundamentos do julgado impugnado, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade. 2. É incabível inovação recursal em sede de manifestação posterior às razões recursais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0501135-69.2014.8.05.0006,
nos quais figuram como Embargante,
TIM CELULAR S.A,
e Embargado,
MARIA DA CONCEICAO SANTANA BARRETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça